Tribunal: TCU
Processo: 017.698/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada diante de irregularidades verificadas nas licitações realizadas e da ausência de nexo causal entre os serviços pactuados por meio de convênios e os recursos federais repassados ao município, objetos, inclusive, das operações "Transparência" e "Premier", realizadas pela Polícia Federal e pela Controladoria-Geral da União (CGU).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada por força do Acórdão 2037/2016-TCU-Primeira Câmara , em razão de irregularidades em licitações e desvios de recursos no âmbito do Município de Conceição/PB, tendo como escopo específico, nesta ocasião, o Convênio PAC 202225/11 (Siconv 760305/11), que teve por objeto a construção de quadra poliesportiva; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da presente relação processual Francisco de Oliveira Braga Neto e Marcos Jessé Rocha Pedrosa; 9.2. considerar revel, para todos os efeitos, Anna Thereza Chaves Loureiro, a empresa São José Construções e Serviços Ltda. e seus respectivos sócios, Antônio Gomes Pedroza e José Thiago Araújo, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Vani Leite Braga de Figueiredo, de Maria Vilma de Oliveira, da empresa contratada, São José Construções e Serviços Ltda., e de seus sócios administradores, Antônio Gomes Pedroza e José Thiago Araújo, condenando-os solidariamente ao pagamento da quantia de R$ 100.643,18 (cem mil, seiscentos e quarenta e três reais e dezoito centavos), atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora a partir de 15/6/2012 até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.4. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar aos responsáveis a multa individual abaixo especificada, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Responsável Valor (R$) Vani Leite Braga de Figueiredo 40.000,00 São José Construções e Serviços Ltda. 30.000,00 Antônio Gomes Pedroza 30.000,00 José Thiago Araújo 30.000,00 Maria Vilma de Oliveira 30.000,00 9.5. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Anna Thereza Chaves Loureiro e Maria Cenir Ramalho; 9.6. com fundamento no art. 58 inciso II, da Lei 8.443/1992, aplicar aos responsáveis a multa individual abaixo especificada, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Responsável Valor (R$) Anna Thereza Chaves Loureiro 15.000 Maria Cenir Ramalho 15.000 9.7. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.8. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada trinta dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, alertando-os que a inadimplência de qualquer parcela acarretará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. considerar graves as infrações cometidas por Vani Leite Braga de Figueiredo, Maria Vilma de Oliveira, Anna Thereza Chaves Loureiro, Maria Cenir Ramalho, empresa São José Construções e Serviços Ltda. e seus respectivos sócios, Antônio Gomes Pedroza e José Thiago Araújo; 9.10 inabilitar os responsáveis abaixo identificados para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública pelo período indicado, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992; Vani Leite Braga de Figueiredo 8 anos Antônio Gomes Pedroza 5 anos José Thiago Araújo 5 anos Maria Vilma de Oliveira 5 anos Anna Thereza Chaves Loureiro 5 anos Maria Cenir Ramalho 5 anos 9.11. declarar a inidoneidade da empresa São José Construções e Serviços Ltda., para participar, por cinco anos, de licitação na Administração Pública Federal, nos termos do art. 46 da Lei 8.443/1992; 9.12. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República na Paraíba, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.13. dar ciência deste acórdão ao Município de Conceição/PB, aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.